Tribunal: TJDFT
Processo: 0708530-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708530-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA DÉCIMA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre o Juízo da Décima Sexta Vara Cível, suscitante, e suscitado, o Juízo da Vara Cível do Guará. Consta das informações de ID 56510325 (p. 16/25) que o Juízo suscitado declinou da competência em favor do Juízo da Vara Cível de Brasília por entender que não há questões que liguem a relação jurídica subjacente ao título executivo à Circunscrição Judiciária do Guará. Por sua vez, o Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília suscitou o presente conflito em virtude da impossibilidade de o Juízo declinar de ofício de competência relativa, nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil (CPC) e da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Mediante a decisão (ID 56591887) designei o Juízo suscitante para a apreciação de eventuais medidas urgentes. A Procuradoria de Justiça manifesta-se pela desnecessidade de intervenção do Ministério Público (ID 57916543). É o relatório. Decido. A teor do disposto no inciso I do parágrafo único do artigo 955 do Código de Processo Civil (CPC), o relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em súmula do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou do próprio Tribunal. A controvérsia consiste em definir o Juízo competente para processar e julgar ação de conhecimento proposta por Rubens Aguiar de Oliveira contra Marcos Antônio Dias Alves Aguilar. Com razão o Juízo suscitante. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a competência relativa não pode ser declinada de ofício. Nos termos do Enunciado 33/STJ, em se tratando de incompetência relativa é vedado o declínio de ofício pelo magistrado. Logo, apenas o réu, ao tomar conhecimento da demanda poderá arguir incompetência, porquanto Circunscrição diversa de seu domicílio poderá lhe ser mais favorável. Ressalte-se que, nos termos do artigo 43 do CPC, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da inicial, sendo irrelevantes as modificações de estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Colha-se julgado acerca do tema: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 33 DO STJ E AO ARTIGO 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. 1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, pois exige o requerimento do réu em preliminar de contestação, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil. 2. Suposto equívoco da parte autora na distribuição da ação não é motivo para o declínio da competência, segundo o que se extrai dos artigos 43 e 59 do CPC e da Súmula 33 do STJ. 3. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia). Unânime. (Acórdão 1423587, 07105178520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, além dessa questão, há um dado a merecer acurada atenção. Dispõe o Código de Processo Civil (CPC): Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; Na espécie, em que pese a ausência de cláusula de eleição de foro, a ação foi proposta, inicialmente, no Juízo Suscitado, mas, de ofício, houve a remessa dos autos ao Juízo Suscitante, conforme se vê da decisão de ID 56510325 (p. 16/25 dos autos de referência). Por outro vértice, constata-se que o executado reside no SIA Trecho 10, Pavilhão B 7/3, Box 9, área vinculada ao Setor de Indústria e Abastecimento, região administrativa inserida na Circunscrição Judiciária de Brasília por força do disposto na alínea "i" do § 1o do artigo 2o da Resolução n. 4/2008 do Pleno deste egrégio TJDFT, circunstância que atrairia a competência do Juízo de Brasília. Ocorre que, malgrado a relevância dos argumentos expendidos, a competência para o processamento e julgamento da ação intentada é do Juízo suscitado, visto que se trata de competência relativa e, portanto, a sua modificação apenas é admitida por vontade do réu, a ser manifestada por meio de preliminar da contestação, nos termos do arts. 64 e 65 do CPC. Logo, por se tratar de competência relativa, não pode ser declarada de ofício, segundo prescreve a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA E JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, após declínio da competência pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará/DF, em ação de execução de título extrajudicial. 2. O juízo Suscitado declinou, de ofício, da competência em favor de um dos Juízos de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais (VETECA) da Circunscrição Judiciária de Brasília. Sustentou ser incompetente para processar e julgar a ação, considerando que "nenhuma das partes é residente ou domiciliada ou estabelecida nesta Circunscrição Judiciária, o foro de eleição não é aqui, tampouco aqui é a praça de pagamento ou o lugar indicado em relação à situação de bens penhoráveis." Relatou que ao analisar a inicial e os documentos que a instruem, verificou que a parte exequente está sediada no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) Quadra 5C, Área Especial 24, pertencente à Região Administrativa XXIX (RA-XXIX). Pontuou que a petição inicial informa que a parte executada está baseada no SIA Quadra 5C, Edifício Classic Center, sala 309, pertencente à RA-XXIX. Desta maneira, ressaltou que as Regiões Administrativas XXV (SCIA e Estrutural) e XXIX (SIA) permaneceram compreendidas na Circunscrição Judiciária de BRASÍLIA (DF), por força do art. 2.o, parágrafo único, da Resolução TJDFT n. 15, de 04.11.2014. Logo, entendeu que as Regiões Administrativas XXV e XXIX não pertencem à Circunscrição Judiciária do Guará, de modo que se verifica, assim, sua incompetência. 2.1. O juízo Suscitante argumentou que o presente caso trata de competência em razão do território, motivo pelo qual cabe ao réu alegá-la como questão preliminar de contestação, caso em que, não oferecida, opera-se a sua prorrogação, sendo defeso ao magistrado declarar de ofício a incompetência relativa, conforme artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil. 3. Ainda que nos termos da Lei das Duplicatas o foro competente para processar e julgar ação de execução fundada em duplicata seja o lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, ou o domicílio do comprador, não se pode olvidar que a competência territorial é relativa, e, portanto, passível de prorrogação. 3.1. A competência, como já dito anteriormente, é territorial. E, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC, incidindo o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 4. Precedente da Câmara: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito negativo de competência suscitado pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília em desfavor da 2a Vara Cível de Sobradinho, concernente a execução de uma duplicata. 2. Embora o objeto do processo originário atraia a incidência da Lei n. 5.474/68, as normas de fixação de competência estabelecem, para o caso vertente, regra territorial, de natureza relativa. Portanto, o exercício da exceção de foro encontra-se no âmbito da conveniência da parte contrária, que, por razões particulares, pode não desejar a modificação da competência, dando ensejo à sua prorrogação, nos termos do artigo 65 do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do verbete sumular no 33 do Superior Tribunal de Justiça, a competência territorial não admite declinação de ofício pelo juiz. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (07500216920208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível, DJE: 24/3/2021). 5. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 1a Vara Cível do Guará/DF (Suscitado). (Acórdão 1353394, 07129162420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR. ENDEREÇO. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO/ESTRUTURAL. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. 1. Prevê o art. 53, II do CPC que é competente o foro do domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos. 2. No caso houve equívoco na identificação do domicílio da alimentanda, conforme informação da Defensoria Pública, pois, apesar no comprovante de residência haver menção à Região Administrativa do Guará (RA X), o endereço informado situa-se na Vila Estrutural, compreendida na Região Administrativa do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento/Estrutural (RA XXV), o qual foi abrangida pela Circunscrição Judiciária de Brasília, nos termos do art. 2o, parágrafo único, da Resolução n. 15/2014-TJDFT.. 3. Contudo, tratando-se de competência territorial relativa, uma vez distribuída a ação e fixada a competência, sua modificação é permitida apenas por vontade do réu, que poderá alegar a incompetência em preliminar de contestação, na forma e prazo estabelecidos nos artigos 64 e 65 do CPC/2015, sob pena de prorrogação. 4. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1772689, 07180124920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, com apoio no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do CPC, e na Súmula 33/STJ, julgo procedente o conflito e declaro competente o Juízo suscitado, qual seja, Juízo da Vara Cível do Guará. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador